Tribunal: STJ
Processo: 0012689-14.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067680 - BA(2026/0012689-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RAMON ARAUJO MACIEL (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO SIMÕES DE PINHO JUNIOR - BA032503
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
Superior que não conheceu de
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, em
regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
,
art. 180, caput
do Código Penal (receptação).
2. A defesa, no
, alegou constrangimento ilegal na fixação do
habeas corpus
regime inicial de cumprimento da pena, afirmando ser desproporcional a
imposição do regime semiaberto diante da pena exígua e da ausência de
violência ou grave ameaça, sustentando que a reincidência, por si só, não
impõe regime mais gravoso e requerendo aplicação da
para
Súmula 269/STJ
concessão do regime aberto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de
impetrado perante Tribunal Superior, após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, com nítido caráter de substitutivo de revisão criminal,
para discutir o regime inicial de cumprimento da pena, especialmente quando
a matéria relativa ao regime não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de
origem.
III. Razões de decidir
4. O
utilizado como substitutivo de revisão criminal não pode
habeas corpus
ser conhecido quando não há competência inaugurada do Tribunal Superior,
pois, nos termos do
alínea “e”, da Constituição Federal,
art. 105, inciso I,
compete à Corte Superior processar e julgar, originariamente, apenas revisões
criminais e ações rescisórias relativas aos seus próprios julgados.
5. O pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena não foi
objeto de debate no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, de modo que
o exame direto da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria
indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56339149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 48d570fb-671c-4cb3-9198-df9fbcc31004

6. Conclui-se pela inexistência de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
alínea “e”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, inciso I,
STJ, RCD no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
904.224/AM,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
835.479/ES,
TJDFT), Sexta Turma, j. 07.05.2024, DJe 10.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 48d570fb-671c-4cb3-9198-df9fbcc31004

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067680 - BA(2026/0012689-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RAMON ARAUJO MACIEL (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO SIMÕES DE PINHO JUNIOR - BA032503
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
Superior que não conheceu de
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, em
regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
,
art. 180, caput
do Código Penal (receptação).
2. A defesa, no
, alegou constrangimento ilegal na fixação do
habeas corpus
regime inicial de cumprimento da pena, afirmando ser desproporcional a
imposição do regime semiaberto diante da pena exígua e da ausência de
violência ou grave ameaça, sustentando que a reincidência, por si só, não
impõe regime mais gravoso e requerendo aplicação da
para
Súmula 269/STJ
concessão do regime aberto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de
impetrado perante Tribunal Superior, após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, com nítido caráter de substitutivo de revisão criminal,
Documento eletrônico VDA56063159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:25
Código de Controle do Documento: 10e88feb-9985-4b9e-ba4f-5a297d69cc69

para discutir o regime inicial de cumprimento da pena, especialmente quando
a matéria relativa ao regime não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de
origem.
III. Razões de decidir
4. O
utilizado como substitutivo de revisão criminal não pode
habeas corpus
ser conhecido quando não há competência inaugurada do Tribunal Superior,
pois, nos termos do
alínea “e”, da Constituição Federal,
art. 105, inciso I,
compete à Corte Superior processar e julgar, originariamente, apenas revisões
criminais e ações rescisórias relativas aos seus próprios julgados.
5. O pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena não foi
objeto de debate no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, de modo que
o exame direto da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria
indevida supressão de instância.
6. Conclui-se pela inexistência de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
alínea “e”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, inciso I,
STJ, RCD no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
904.224/AM,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
835.479/ES,
TJDFT), Sexta Turma, j. 07.05.2024, DJe 10.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAMON ARAUJO MACIEL
contra decisão monocrática (fls.
) que não conheceu do pedido de
.
483/485
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9
(nove) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime tipificado no
, do Código Penal (receptação).
art. 180, caput
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de
origem negou provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.
Nas razões do
, a Defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal
writ
na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Documento eletrônico VDA56063159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:25
Código de Controle do Documento: 10e88feb-9985-4b9e-ba4f-5a297d69cc69

Alegou desproporcionalidade na imposição do regime semiaberto,
argumentando que a pena é exígua e o crime foi cometido sem violência ou grave
ameaça.
Aduziu que a reincidência, por si só, não obriga a fixação de regime mais
gravoso, pugnando pela aplicação da
de forma a conceder o regime
Súmula 269/STJ
aberto.
Às fls.
o
não foi conhecido.
483/485,
writ
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os fundamentos expostos na
impetração.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, o presente
foi
habeas corpus
impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há,
neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que não deve ser conhecido o
utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal quando não há competência inaugurada desta Corte para conhecer da matéria.
Isso porque, o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal
estabelece que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas
as revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados.
Além disso, a decisão impugnada destacou que é inviável examinar o pleito da
Defesa sobre a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto a matéria
não foi objeto de debate no acórdão recorrido, o que configuraria indevida supressão de
instância.
A propósito:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FALTA DE JUSTA CAUSA.
BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS
BRANDO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da
fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de pedido de
reconsideração. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56063159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:25
Código de Controle do Documento: 10e88feb-9985-4b9e-ba4f-5a297d69cc69

2. As teses suscitadas pela defesa (violação de domicílio, bis in idem na
dosimetria da pena e necessidade de alteração do regime prisional) não
foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o
conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena
de indevida supressão de instância.
3. Não há ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que não conheceu do
writ originário manejado como substitutivo de revisão criminal. Isso porque
a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e
com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é
indevida, sobretudo quando a análise das teses constantes do writ
substitutivo demandam revolvimento fático-probatório.
4 . Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
904.224/AM,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos)
10/6/2024,
13/6/2024,

HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA
PESSOAL. TEMAS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE A POSSIBILITAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os temas suscitados no remédio constitucional relativos à
desclassificação da conduta e à ilicitude das provas obtidas mediante busca
pessoal sem fundada suspeita não foram debatidos pela instância de
origem, inclusive porque não trazidos nas razões do recurso de apelação.
Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a
competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e
violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo
legal substancial.
[...]
(AgRg no HC n.
relator
5. Agravo regimental desprovido.
835.479/ES,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos)
7/5/2024,
10/5/2024;

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:25
Código de Controle do Documento: 10e88feb-9985-4b9e-ba4f-5a297d69cc69

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.067.680 / BA
Número Registro: 2026/0012689-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80257876220228050080 80264310520228050080
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO SIMOES DE PINHO JUNIOR
ADVOGADO
: JOÃO SIMÕES DE PINHO JUNIOR - BA032503
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: RAMON ARAUJO MACIEL (PRESO)
CORRÉU
: ALOISIO DE ARAUJO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAMON ARAUJO MACIEL (PRESO)
ADVOGADO : JOÃO SIMÕES DE PINHO JUNIOR - BA032503
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56314245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:02
Código de Controle do Documento: bd317049-bd7b-4f8b-95d1-04b75fc37c00

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:02
Código de Controle do Documento: bd317049-bd7b-4f8b-95d1-04b75fc37c00